Tribunal: TJMT
Processo: 1001118-18.2023.8.11.0030
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001118-18.2023.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDINEIA APARECIDA OJEDA - CPF: 872.503.731-53 (APELADO), MARCO ANTONIO PEIXOTO - CPF: 552.707.519-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, CERCEAMENTO DE DEFESA E INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em ação revisional de contrato bancário, objetivando a modificação das taxas de juros pactuadas por suposto abuso, com pedido subsidiário de repetição de indébito. A parte apelante arguiu preliminares de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial e inépcia da inicial por ausência de especificação das cláusulas controvertidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidades processuais apontadas pela parte apelante, abrangendo inépcia da inicial, cerceamento de defesa e ausência de fundamentação da sentença; e (
ii
) analisar a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas nos contratos celebrados entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inicial atende aos requisitos legais do art. 330, §2o, do CPC, pois contém a especificação das razões fáticas e jurídicas que fundamentam o pedido de revisão contratual, rejeitando-se a preliminar de inépcia.

O cerceamento de defesa não se configura,
pois
a controvérsia sobre os encargos questionados dispensa a produção de prova pericial, sendo suficiente a análise do contrato.

A sentença, ainda que sucinta, atende aos requisitos dos
arts
. 93, IX, da CF, e 489, §1o, do CPC, apresentando fundamentação clara e suficiente para amparar a decisão.

A fixação de juros remuneratórios acima da média de mercado deve observar a regra da proporcionalidade, limitando-se à taxa média apurada para o período.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Não Provido.

Tese de julgamento:

A inicial que especifica os fundamentos de fato e de direito atende aos requisitos do art. 330, §2o, do CPC, afastando-se a preliminar de inépcia.

O cerceamento de defesa não se configura quando a prova requerida é dispensável à solução da controvérsia.

A sentença que apresenta fundamentação clara, ainda que sucinta, não é nula por ausência de fundamentação.

Taxas de juros remuneratórios pactuadas em patamar significativamente superior à média de mercado configuram abusividade e devem ser revisadas para adequação ao padrão médio praticado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 330, §2o, 371, 489
, §1o, e 86; CDC, art. 51, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, REsp 1.061.530/RS,
AgInt
no
AREsp
1405350/RS,
AgRg
no
AREsp
347.751/RS; TJMT, N.U. 1018494-81.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 05/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação
Revisional de Contrato c/c Pedido Incidental de Exibição de Contrato

cuja sentença foi proferida nestes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos na inicial, com resolução de mérito e fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para determinar a
REVISÃO
dos contratos
a fim de reduzir os juros remuneratórios a serem aplicados as parcelas subsequentes.

APLICO
a taxa média de mercado, ou seja,
5,40% ao mês e 88,01% ao ano
para o
Contrato no 011960116907
(Id. 137496828) e
5,61% ao mês e 92,61%
ao ano para o
Contrato no 028710068389.
(Id. 137496829).

Recalculando a dívida dos contratos de acordo com as taxas de juros ora fixadas, ao se apurar saldo a favor da parte autora, caberá ao requerido à interrupção dos descontos.

Ainda
, CONDENO
o Requerido em promover a restituição do indébito na forma simples, com o acréscimo de correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso das quantias indevidas e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação para a presente ação, mas na hipótese de persistir a dívida.

Os pagamentos deverão continuar, em parcelas que não ultrapassem os limites legais, até satisfação integral do contrato.

Por fim,
CONDENO
o Requerido ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os últimos
em
10%

sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte autora
, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC”.

A
apelante pede a nulidade da sentença por ter sido proferida sem fundamentação mínima.

Suscita preliminar
es
de cerceamento de defesa, arguindo que a prova pericial é essencial para o deslinde do caso e
inépcia da inicial uma vez que os pedidos não estão relacionados à sua fundamentação, além de a autora não ter especificado as cláusulas supostamente controvertidas, como exige o §2o do art. 330 do CPC.

Aduz que a taxa de juros prevista no contrato não é abusiva
.

Devidamente intimada à autora não apresentou contrarrazões conforme certificado
no ID.
256956700
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar
es
– Nulidade da Sentença
, Cerceamento de Defesa
e Inépcia da Inicial

A
apelante aduz que os pedidos formulados na inicial não estão relacionados à sua fundamentação
e que a autora não especificou
as cláusulas supostamente controvertidas, como exige o §2o do art. 330 do CPC.

Todavia, a demanda foi proposta com o intuito de revisar a
taxa de juros.

Os argumentos d
a
autor
a
estão claros e todas as razões de fato e de direito foram devidamente expostas,
estando, portanto,
cumpridos os requisitos legais.

Afirma também que requereu a produção de prova pericial para demonstrar que não há abuso na cobrança. Todavia, os encargos questionados não dependem de perícia para serem apreciados, bastando à análise do contrato.

Ademais, não mostrou de maneira contundente a imprescindibilidade da realização dessa prova e nem o que de fato pretendia esclarecer com ela. Assim, não houve violação ao seu direito de defesa.

Por fim
,
não procede a arguição de nulidade da sentença por ausência e deficiência de fundamentação, visto que, apesar de sucinta, expôs de forma satisfatória os motivos de fato e de direito em que se amparou, e cumpriu todas as exigências contidas no artigo 93, IX, da
CF
, e
art
s
.
371 e 489 do
CPC
.

Rejeito a
s
preliminar
es
.

Juros Remuneratórios

O STJ já decidiu por unanimidade que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como
enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (
Resp
1.061.530/RS).

E mais, que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC (REsp 1.061.530/RS).

No mérito, a taxa de juros remuneratórios pactuada nos contratos celebrados (22% e 19,82% ao mês) excede significativamente a média de mercado do período (5,40% e 5,61% ao mês, respectivamente), configurando abusividade que
justifica a revisão contratual.

Para ilustrar:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto
”
.
(
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021)

E ainda:

AREsp
1.772.689/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS.

Desta Câmara:

“
APELAÇÃO –AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA - NULIDADE DA SENTENÇA

POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ALEGAÇÃO AFASTADA – EXPOSIÇÃO SASTISFATÓRIA DOS MOTIVOS DE FATO E DE DIREITO
–INÉPCIA DA INICIAL –
PRELIMINARES REJEITADAS
– JUROS REMUNERATÓRIOS – EXCESSO VERI
FICADO – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA –
HONORÁRIOSADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DESSE ÔNUS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se não demonstrada a necessidade da prova requerida, não fica configurado o cerceamento de defesa.

Não é nula a sentença que, apesar de sucinta, expõe os motivos de fato e de direito em que está amparada.

Rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial quando contém a indicação expressa da cláusula pactuada supostamente controvertida bem como as razões do pedido.

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano por si só não caracteriza abuso, que só ocorre quando configurado excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ).

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes
(art. 86 do CPC)
”
.

(N.U 1018494-81.2023.8.11.0041
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2024,
Publicado
no DJE 05/08/2024)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e

majoro a verba honorária de 10% para 15%
sobre o valor do proveito econômico
obtido
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025